Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GRAVIDEZ. EXAMES DE ULTRASSOM REALIZADOS PRECOCEMENTE. RESULTADOS INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A recorrente realizou exames de ultrassonografia no início da gravidez, em torno da quarta ou quinta semana gestacional, quando há grande chance de se obter um resultado inconclusivo, notadamente porque a ultrassonografia não detecta imagens compatíveis com a gravidez antes de 5 a 6 semanas de gestação (Acórdão 1121279, 07047806520178070004, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2018), de forma que não ficou configurada a falha na prestação de serviço por erro de diagnóstico ou ilicitude por parte da recorrida, não havendo danos morais passíveis de indenização.
2. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança diante da gratuidade de justiça deferida.